Tribunal: TJMT
Processo: 1022404-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022404-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), LIDIA KAISER DOS REIS - CPF: 787.888.119-72 (AGRAVADO), APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI - CPF: 025.919.348-86 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DESCONTOS - SUSPENSÃO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

No caso, a probabilidade do direito da parte autora está alicerçada na inexistência da contratação de qualquer cartão de crédito pela mesma junto a instituição financeira, bem como pela ausência da quantidade de parcelas a serem pagas e do último vencimento no extrato de desconto realizados, estando o perigo de dano demonstrado na manutenção dos descontos diretamente de sua fonte pagadora, motivo pelo qual a manutenção da tutela provisória de urgência é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S.A em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação revisional c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, que lhe move Lídia Kaiser dos Reis, deferiu a tutela de urgência pretendida, determinando que a instituição financeira suspenda os descontos em folha relativos aos contratos de cartões de crédito consignado n. 17392586 e 0054093777, (abstenção de reserva de margem consignável e da respectiva cobrança).

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois a cobrança é legítima e fundada em contrato regularmente firmado entre as partes, sendo que a agravada tinha pleno conhecimento do contrato celebrado e do saque no cartão de crédito por ela realizado. Assevera ainda, que a multa diária imposta extrapola os limites toleráveis, uma vez que é forma de coação estatal, não devendo ser causa de enriquecimento ilícito da parte. Firme em seu propósito,requer a reforma da decisão para realizar normalmente os descontos estipulados ou, subsidiariamente, para que seja revogada a multa ou reduzido o seu valor, sob pena de violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Pugna pela reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id.
233677158
).

A Magistrada
a quo
prestou informações (id. 235059689)
, mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contrarrazões (id.
239269172
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Lídia Kaiser dos Reis
propôs
ação de revisão contratual c/c repetição de indébito e indenização por dano moral
contra o Banco BMG S.A. e outors, aduzindo que em 2022 realizou um empréstimo consignado simples junto ao banco agravante, no valor de R$ 13.000,00, que vem sendo descontado do seu benefício BPC/LOAS desde então.

Ocorre que, os descontos começaram a ser realizados na modalidade cartão de crédito, intitulados como “empréstimo sobre a RMC”, modalidade não contratada pela autora.

Sustentou que desconhece os descontos, pois não contratou nenhum empréstimo “RMC”, tampouco solicitou cartão de crédito, afirmando que se tratam de descontos ilegais.

Ao final, pugnou pela concessão de tutela de urgência para a suspensão do citado desconto em sua folha de pagamento de benefício previdenciário.

Diante disso, a douta magistrada
a quo

deferiu o pedido de tutela de urgência para
determinar que a instituição financeira suspenda os descontos em folha relativos aos contratos de cartões de crédito consignado n. 17392586 e 0054093777, (abstenção de reserva de margem consignável e da respectiva cobrança) (id. 232853650).

Contra essa decisão, se insurge o agravante, asseverando que a cobrança é legítima, fundada na contratação de cartão de crédito consignado, realizada de boa-fé e que
a tutela concedida acarretará dano irreparável ao agravante, devendo assim ser revogada.

Segue defendendo que
a imposição de multa em caso de descumprimento configura grande afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como ao devido processo legal, pelo que não deve prevalecer.

Subsidiariamente, defende a redução do seu valor, sob pena de violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pois bem. Inicialmente, mister se faz constar que ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Dito isso, é
cediço que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, a magistrada deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, verifico que, apesar do banco agravante afirmar o desacerto da decisão
a quo
, denota-se que a pretensão autoral é no sentido de negar a relação jurídica contratada na modalidade de cartão de crédito com o agravante.

Nesse passo, resta evidente o perigo de dano consistente na manutenção dos descontos de seu benefício previdenciário, trazendo inequívocos prejuízos de ordem material, uma vez que os descontos mensais estão sendo realizados desde o ano de 2022.

Outrossim, o perigo se atrela a autora, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente da conduta do agravante, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.

Por fim, e não menos importante, no que tange ao pleito recursdal de redução ou afastamento da multa, carece de interesse processual tendo em vista que a douta juíza
a quo
não arbitrou nenhuma pena cominatória.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024